Tribunal: TCU
Processo: 021.473/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5866/2023-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte relativa aos recursos transferidos ao município de Pelotas/RS no âmbito do convênio 171/2007 (Siafi 602909), tendo por objeto o funcionamento de núcleos de esporte recreativo e de lazer do Programa Esporte e Lazer da Cidade; Considerando que, conforme apontado pela AudTCE, o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 4/11/2009, por ocasião da entrega da prestação de contas (art. 4o, II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a unidade instrutiva entendeu configurada a prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU, tendo em vista o decurso de prazo superior a cinco anos entre o parecer técnico de prestação de contas 19/2010, em 29/6/2010 (peça 42), e a nota técnica 28/2018, em 3/8/2017 (peça 44); Considerando, contudo, que o parecer técnico de prestação de contas 19/2010 constituiu o primeiro ato inequívoco de apuração, interrompendo a fluência do prazo da prescrição quinquenal, de modo que o prazo superior a cinco anos até a emissão do parecer técnico de prestação de contas 19/2010 resultou na prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU (peças 92-95) ao Ministério do Esporte e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 021.473/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adolfo Antônio Fetter Junior (XXX.563.900-XX); Município de Pelotas/RS (87.455.531/0001-57). 1.2. Entidade: Município de Pelotas/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.